Tribunal: TJES
Processo: 5004188-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004188-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMAURI DE JESUS AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos da custódia cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, ou se a custódia deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. Embora presentes indícios da prática delitiva, o periculum libertatis não se encontra concretamente demonstrado nos autos.

5. Os fatos imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, e não houve apreensão de entorpecentes, afastando o alegado contexto de tráfico de drogas.

6. A primariedade do paciente e a ausência de condenações definitivas reforçam a inadequação da prisão cautelar.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas, conforme o art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito.

2. A ausência de violência ou grave ameaça e de elementos que indiquem risco concreto à ordem pública afasta a necessidade da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis, aliadas à insuficiência de fundamentação concreta, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, e 312, § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMAURI DE JESUS AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDI
A, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APFD nº 5000352-15.2026.8.08.0016.

Os impetrantes aduzem, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se utilizado de elementos inexistentes nos autos.

Afirmam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita na atividade rural e endereço fixo, de modo que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Sustentam, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18689535).

Decisão de ID nº 18716021, deferindo, em parte, o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18773629) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMAURI DE JESUS AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDI
A, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APFD nº 5000352-15.2026.8.08.0016.

Os impetrantes aduzem, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, tendo se utilizado de elementos inexistentes nos autos.

Afirmam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita na atividade rural e endereço fixo, de modo que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

Sustentam, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, consta dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante e indiciado como incurso nas sanções dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Narra o APFD que policiais militares foram acionados para averiguar denúncias de indivíduos que estariam comercializando entorpecentes e realizando disparos de arma de fogo no Sítio Ebenezer, Córrego de Santa Rita, Brejetuba/ES.

Ao chegarem no local, os militares procederam a busca pessoal e, com o autuado, foi localizada em sua cintura um revólver marca taurus, calibre .38, com 6 (seis) munições intactas.

Consta, ainda, que os policiais militares indagaram o paciente como ele teria ido ao local, momento em que ele teria dito que foi com o veículo de um amigo, que, segundo o autuado, venderia entorpecentes.

Durante busca veicular, os militares localizaram outras munições do mesmo calibre.

Por fim, os policiais se deslocaram até a residência do réu, onde apreenderam chumbo e pólvora para manejo de cartuchos.

No caso, como pontuado na decisão que deferiu o pedido liminar, embora presente o
fumus comissi delicti
, não se mostra presente o
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Isso porque se imputa ao paciente a prática, em tese, de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, devendo ser ressaltado que não foram encontrados entorpecentes ou outros materiais ilícitos em posse do acusado.

Nessa linha, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, não se trata de prisão em flagrante portando arma de fogo “em contexto de tráfico”, na medida em que, repita-se, não houve a apreensão de quaisquer entorpecentes.

Rememoro ainda que, nos termos do art. 312, § 4º, do CPP é “
incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso
”.

Deve-se ressaltar, ademais, que se trata de réu primário, o que, conquanto isoladamente não autorize a concessão da liberdade provisória, reforça a inadequação da custódia cautelar frente às condições pessoais.

Outrossim, embora o autuado possua registros criminais, tais registros se referem a fatos antigos ou que não geraram condenação, sendo incapazes de apontar para um risco concreto de reiteração delitiva.

Os impetrantes lograram comprovar, ainda, que o autuado possui residência fixa e ocupação lícita, conforme se infere do contrato de parceria agrícola acostado aos autos (ID nº 18626728).

Assim, com base no disposto no art. 282, II, do CPP, diante da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do réu, entendo que a prisão se mostra desnecessária.

Firme nessas premissas,
CONCEDO, EM PARTE,
a ordem, ratificando a liminar a seu tempo deferida, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico em juízo, nas condições a serem fixadas pela autoridade coatora; ii) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo; iii) recolhimento noturno e iv) pagamento de fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.